Tribunal: TJES
Processo: 5013007-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013007-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDMILSON MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013007-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDMILSON MIRANDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO TELEFÔNICO. ART. 65, INCISO XII, DO REGIMENTO DO PRESÍDIO MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo em execução penal interposto por Edmilson Miranda em face de decisão que reconheceu a prática de falta grave, consistente na posse de um aparelho de telefone celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de justificação invalida o reconhecimento da falta grave; e (ii) estabelecer se as provas colhidas no procedimento administrativo são insuficientes para a comprovação da autoria da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal (LEP), em uma interpretação sistemática do art. 118, I e § 2º, exige a prévia oitiva judicial apenas nas hipóteses de regressão de regime prisional, o que não ocorreu no caso.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a audiência de justificação é dispensável quando a decisão sobre a falta grave não implica a regressão de regime, sendo suficiente a oitiva do apenado no procedimento administrativo disciplinar, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

5. No caso em exame, não houve determinação de regressão de regime, pois o reeducando já cumpria pena em regime fechado, tornando desnecessária a audiência de justificação. A decisão impugnada se limitou a homologar a falta grave e a determinar a interrupção do lapso temporal para benefícios futuros.

6. As provas colhidas no procedimento administrativo são suficientes para demonstrar a conduta, pois os depoimentos dos agentes penitenciários e do interno que dividia a cela com o agravante são firmes no sentido de que os objetos foram localizados na beliche utilizada pelo agravante, dentro de uma bolsa em sua posse..

7. A instauração do PAD contra o interno está em conformidade com o devido processo legal, assegurando-se ao apenado o exercício da defesa, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A audiência de justificação é dispensável quando o reconhecimento da falta grave não acarreta a regressão do regime prisional.

2. Os depoimentos de agentes penitenciários, quando em harmonia com os demais elementos dos autos, têm valor probatório para a comprovação da falta grave.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (LEP), art. 118, I e § 2º. Regimento do Presídio Militar do Espírito Santo, art. 65, XII.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 2.181.510/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025; HC nº 73.518-5/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013007-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDMILSON MIRANDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Edmilson Miranda
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 15380614, pp. 01-03), por meio da qual reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando, ora agravante.

No âmbito do Procedimento Disciplinar Prisional nº 02/2024 (Mov. 356.8, do SEEU), apurou-se que, no dia 12/6/2024, em uma revista realizada nas alas de alojamento dos internos dos regimes fechados e provisório, fora localizado um aparelho de telefone celular, da marca LG, modelo K9, com carregador, na cela 10 da unidade prisional, acondicionado em saco plástico, dentro do bolso lateral de uma bolsa de viagem que se encontrava sobre a beliche utilizada pelo agravante.

A conduta foi enquadrada como falta grave, nos termos do art. 65, incisos XII, do Regimento do Presídio Militar do Espírito Santo, que tipifica como infração grave:
"portar ou utilizar aparelho telefônico celular, ou outros meios de comunicação não autorizados pela Administração d
o
P
r
esídio”.

A defesa pleiteia a reforma da decisão, sustentando a ausência da audiência de justificação e insuficiência de provas quanto à autoria da infração.

Ao que verifico, não merece prosperar a pretensão recursal.

Em que pesem as razões invocadas, a questão da necessidade de audiência de justificação está diretamente ligada à sanção imposta ao apenado. A Lei de Execução Penal (LEP) exige a prévia oitiva judicial do condenado apenas nas hipóteses de regressão de regime prisional, conforme interpretação sistemática do art. 118, I e § 2º, da LEP.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a audiência de justificação é dispensável quando a decisão sobre a falta grave não implicar a regressão de regime. Veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) 3. O Tribunal de Justiça anulou a decisão sob o fundamento de que a audiência de justificação seria imprescindível, entendimento reformado pela decisão monocrática ora agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a realização de audiência de justificação é imprescindível para a homologação de falta grave, mesmo quando não há regressão de regime. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a
audiência de justificação é prescindível quando não há regressão de regime, sendo suficiente a oitiva do apenado no procedimento administrativo disciplinar, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

6. No caso concreto, a decisão homologatória da falta grave não determinou a regressão de regime, pois o apenado já cumpria pena em regime fechado, tornando desnecessária a audiência de justificação. (...) DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.181.510/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

No caso em exame, a decisão de primeiro grau, após a análise do Procedimento Disciplinar Prisional n. 02/2024, que apurou a posse do aparelho celular, limitou-se a homologar a falta grave e determinar a interrupção do lapso temporal para benefícios futuros. Não houve determinação de regressão de regime. O reeducando, que já cumpria pena em regime fechado, sofreu apenas a sanção consistente na interrupção da contagem do prazo, sem a transferência para um regime mais gravoso. Desse modo, a decisão de primeiro grau não incorreu em nulidade.

Em relação à alegação de que a decisão agravada se baseou em elementos do procedimento administrativo sem submissão ao contraditório, também não merece prosperar.

O procedimento administrativo foi conduzido de forma regular, assegurando-se ao apenado o exercício da defesa, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Cumpre salientar que, no contexto do sistema penal, as faltas graves devem ser tratadas com a severidade que a natureza do ato exige, pois a segurança e a disciplina no âmbito carcerário são elementos essenciais para a manutenção da ordem pública e para a prevenção de condutas insubordinadas.

Assim, a homologação da falta grave, como corretamente realizada na decisão impugnada, é plenamente compatível com os elementos fáticos e jurídicos apurados no procedimento, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade ou excessos que justifiquem a sua desconsideração.

No que se refere à tese defensiva de insuficiência probatória para vincular o agravante ao ilícito disciplinar, igualmente não assiste razão. Sustenta a defesa que a unidade prisional não apresentou “lista ou contato telefônicos, print de mensagens, fotos ou ligações telefônicas ou de wattsapp”, aduzindo, ainda, que a decisão não pode se basear apenas em elementos informativos produzidos na investigação. Por fim, aduz que não houve perícia técnica no aparelho de celular.

Todavia, os autos revelam que os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, acompanhados da transcrição dos fatos, são firmes no sentido de que os objetos foram localizados no beliche utilizado pelo agravante, dentro da bolsa de viagem em sua posse.

Nos presentes autos, as provas colhidas no âmbito do procedimento administrativo são claras quanto à posse, pelo apenado, dos objetos encontrados na cela. Consta dos depoimentos dos servidores e do interno que dividia o alojamento com o agravante que o aparelho de celular fora encontrado envolto em uma sacola dentro da bolsa que estava em cima do beliche.

Desta feita, deve ser conferida credibilidade à palavra dos agentes penitenciários, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF – HC nº 73.518-5/SP)”

Em depoimento, registrado no “termo de declaração que presta”, o agravante relatou:

“(...) PERGUNTADO AO DECLARANTE quanto tempo possui o aparelho de Telefone Celular no Presídio Militar do QCG, RESPONDEU QUE: acredita que há mais de três meses; PERGUNTADO AO DECLARANTE com quem mantinha contato por meio do Telefone Celular de sua propriedade, RESPONDEU QUE: que com a Família (Esposa e Neta) e com o Advogado Dr. Edirlei; (...)” (trecho extraído do termo de declaração que presta, p. 15, evento 356.2, do SEEU)

O interno Sd Olinto, também ocupante da cela 10, e
m depoimento prestado no mesmo dia dos fatos,

declarou:

“que acompanhou a revista tendo informado no termo de declaração que presta que durante a revista presenciou o momento que o 3ºSGT EMMANUEL encontrou uma sacola na lateral de uma bolsa que se encontrava na parte de cima do beliche onde o interno EMILSON MIRANDA dorme;” (trecho extraído da petição de julgamento de PAD, p. 04, evento 356.8, do SEEU).

Diante do exposto, há provas suficientes para demonstrar a infração disciplinar, como no caso em questão.

A instauração do processo administrativo contra o interno, portanto, está em conformidade com o devido processo legal.

Dessa forma, não há como acolher as justificativas apresentadas pela Defesa do reeducando.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)